Tribunal: TJDFT
Processo: 0720434-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR DOS ALIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença que imponha obrigação de prestar alimentos, dispõe o caput do art. 528 do CPC/15 que o d. Juízo, mediante requerimento da parte Exequente, deverá determinar a intimação pessoal do executado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito, comprovar o respectivo adimplemento ou apresentar justificativa para a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Depreende-se, portanto, da leitura conjunta do referido dispositivo legal e do art. 373, II, do CPC/15, que incumbe ao Executado o ônus de demonstrar a satisfação da obrigação alimentar, seja por meio de comprovante de pagamento, seja mediante justificativa idônea para a impossibilidade de cumprimento.
2. A alegação de excesso de execução, para ser acolhida, exige prova documental inequívoca do adimplemento das parcelas que compõem o débito executado. Documentos que apenas atestam a existência de acordo em curso com a instituição de ensino e a matrícula da menor na escola não constituem prova hábil a demonstrar o adimplemento das mensalidades escolares relativas aos meses indicados. A ausência de comprovantes específicos de pagamento inviabiliza o reconhecimento do alegado excesso de execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.